Tribunal: TJPA
Processo: 0009168-46.2018.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009168-46.2018.8.14.0061

APELANTE: THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009168-46.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:

THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENSÃO DE REFORMA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. ISENÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.
SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009168-46.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:

THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (id).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 19 de julho de 2018, por volta das 20h, na Travessa Jericó, Bairro Nova Conquista, no município de Tucuruí – PA, o recorrente teria abordado a vítima Thalyson Renilson de Sousa Teles e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 5C, cor branca, razão pela qual foi denunciado pelo crime de roubo majorado (id4447332).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias (id

4447335).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4447335 - Pág. 13 – 17).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id4447336).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A controvérsia que coloca neste recurso versa unicamente sobre a isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias resultante do decreto condenatório impugnado, não demandando, portanto, maiores digressões.

Como é sabido, no âmbito do STJ
[1]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[2]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[3]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas e taxas judiciárias a tempo e a modo
[4]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[2]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[3]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[4]

Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento.

Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.

Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido.

Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso.

Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.

PRECEDENTES.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso.

2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover.

Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018).

Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena.

PRECEDENTE.

Portanto, rechaça-se este pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 28/03/2023